Tribunal: CARF
Processo: 12448.722181/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722181/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.616 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCIO DIOGENES MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO. PRECLUSÃO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação ocorre a preclusão processual, tornando-se
descabida a apreciação dos demais quesitos apresentados no Recurso
Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722181/2012-09
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722181/2012-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que, por unanimidade de
votos, não conheceu da Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Dependente, de
Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
consubstanciado na Notificação de Lançamento, lavrada em 10/10/2011, relativa ao
Ano-Calendário 2009, fls. 05/10. O montante do crédito apurado é de R$ 29.701,12, já
acrescido de multa proporcional e de juros de mora calculados até 31/10/2011.
De acordo com o “Demonstrativo das Infrações”, de fls. 06/08, foram consideradas
indevidas deduções de dependentes (R$ 1.730,40); de despesas médicas (R$ 38.141,71)
e de Previdência Privada/FAPI (R$ 16.650,85) por ter deixado o contribuinte de atender
à intimação fiscal.
Cientificado do lançamento em 22/11/11, conforme Aviso de Recebimento emitido
pelos Correios, fl. 25, o contribuinte apresentou, em 17/02/2012, a impugnação de fls.
02/03, requerendo, em preliminar, a tempestividade desta, visto que somente nesta data
pôde comparecer para apresentar impugnação ao lançamento efetuado, em vista das
crises da doença hepatite C, conforme exame médico em anexo .
No mérito, informa o interessado que está juntando documentos que comprovam as
deduções efetuadas, ressaltando que parte dos recibos de despesas médicas foi
extraviada quando da reforma em seu apartamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência, não tendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014 (e-fls. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 05/05/2014 (e-fls. 44), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de dependente está
comprovada pelos documentos anexos ao recurso, as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos anexos ao recurso e a dedução de previdência privada está comprovada pelos
documentos anexos ao recurso. Junta documentos (e-fls. 46 e ss.).
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722181/2012-09

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O litígio remanescente versa acerca da discussão sobre a tempestividade da
impugnação.
Tendo em vista que a DRJ constatou a intempestividade da interposição da peça
impugnatória, apresentem-se a seguir os excertos indicativos de tal reconhecimento, extraídos do
voto da Decisão guerreada:
Voto
Inicialmente, cabe analisar a tempestividade da impugnação.
O Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
destacou o momento em que se considera instaurado o litígio:
...
No caso em tela, resta caracterizada a arguição de tempestividade como preliminar, haja
vista que o contribuinte alegou que esteve doente e impossibilitado de apresentar a
impugnação no prazo legal.
... Caso contrário, uma vez rejeitada a preliminar, e constatada a intempestividade da
presente petição, considera-se não instaurada a fase litigiosa do procedimento, não
havendo, portanto, lide ou impugnação a ser apreciada e/ou conhecida.
Para melhor compreensão da matéria, objeto do litígio, transcreve-se abaixo o Decreto
no 70.235/72, art. 23:
...
Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a intimação ou notificação feita
por via postal, basta que seja recebida no domicílio do sujeito passivo.
...
No caso dos autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi encaminhada ao
contribuinte como destinatário, com ciência em 22/11/11, através de Aviso de
Recebimento dos Correios (fl. 25), no seu endereço tributário. Portanto, considera-se
válida a intimação, ainda que a assinatura aposta no AR não seja a do contribuinte,
passando a fluir o prazo para impugnação a partir da referida data e não em data
posterior.
Note-se que a matéria é tratada pela legislação tributária, que especificamente
estabelece prazo de 30 dias para apresentação de defesa. Trata-se de prazo peremptório,
não podendo ser reduzido ou prorrogado. Dessa forma, não pode o julgador
administrativo deixar de aplicá-lo, não sendo admissível, assim, sua postergação ou
interrupção, como quer o contribuinte.
Ressalte-se que a simples juntada do exame de laboratório, de fl. 12, não é prova
suficiente de que o interessado esteve impedido de apresentar defesa no prazo legal
ofertado.
Tendo em vista que o sujeito passivo apresentou sua impugnação na data de
17/02/2012, confrontando-se esta com a data de ciência do lançamento, conclui-se que a
impugnação, ora apresentada, é intempestiva, uma vez que protocolizada após trinta
dias da data da ciência do lançamento em discussão. Portanto, uma vez expirado o prazo
legal de até trinta dias para instauração do contraditório, a defesa apresentada não
caracteriza impugnação e, tampouco, instaura a fase litigiosa do processo. Por essa
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722181/2012-09

razão, o mérito das alegações porventura nela veiculadas não comporta julgamento de
primeira instância.
Cristalinamente apontada a intempestividade da apresentação da peça
impugnatória e tendo em vista que, em seu recurso, o interessado não se indispõe contra a
indicação de intempestividade de sua impugnação pela Primeira Instância, não é cabível a
análise dos argumentos meritórios apresentados em recurso voluntário, por não instaurada a fase
litigiosa.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 57
DF CARF MF
Original